Tribunal: STF
Processo: RE 1508600
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. ADI Nº 2.332-ED/DF. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Desapropriação Indireta — Apossamento Administrativo - M Indenização — Sentença de procedência — O valor da ti ó indenização e a área desapropriada ficaram bem y estabelecidos no laudo pericial adotado pela r. sentença de v o 1° Grau — Cabimento de juros compensatórios de 12% ao roó ano, consoante entendimento jurisprudencial, contados da imissão provisória na posse, observado, ante o seu termo final (data de expedição do precatório original) e o termo inicial dos juros de mora (1° de janeiro do exercício ~ N seguinte ao que o valor deveria ter sido pago), a á impossibilidade de anatocismo ou incidência cumulada Redução dos honorários advocatícios — Inteligência do § 1 do artigo 27 do Decreto lei n° 3.365/41 - Recurso 02 parcialmente provido, apenas para esse fim.” (e-doc. 5).



    2. No presente recurso extraordinário, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) pretende a reforma do julgado, considerado o decidido pelo STF na ADI nº 2.332/DF, no tocante à taxa de juros compensatórios.



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado a quo negou o juízo de retratação, tendo sido o recurso extraordinário mediante a decisão colacionada ao e-doc. 31.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do primeiro acórdão lançado pelo TJSP:



    “A- r.-sentença de 1º Grau julgou procedente a ação. 



    Daí a irresignação do DER por não concordar com o valor da indenização, pleiteando a fixação da indenização de acordo com o laudo de seu Assistente Técnico. Discorda também do percentual dos juros compensatórios, sustentando que deveriam ser contados da aquisição da área ocupada, no patamar de 6% ao ano, conforme regulamentação ditada pela MP n° 1.577/97, que modificou o Decreto-lei nº 3.365/41. Postula ainda a redução da verba honorária para percentual não superior a 6% sobre a condenação, nos termos do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    A r. sentença merece reparos. 



    O laudo pericial apresentado pelo perito judicial deve prevalecer pelos fundamentos lançados na r. sentença "a quo", não merecendo qualquer reforma quanto a esse aspecto. 



    Em relação aos juros compensatórios, observe-se: 



    + São de 12% ao ano (Súmula 618 do STF), salvo os incidentes no período entre 11/06/1997 a 13/09/2001, que devem ser de 6% ao ano (Súmula 618 do STF) e, conforme, ainda, a jurisprudência do STJ (REsp. no1.111.829/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavaseki, primeira seção, j. 13/05/2009), julgado no regime do artigo 543-c dó Código de Processo Civil. 



    + Têm seu termo inicial na imissão provisória na posse (Súmula 13 do STJ), pois este é o momento em que se perdem os beneficies econômicos da coisa, justificando, então, os juros compensatórios, enquanto frutos civis do valor correspondente ao da coisa expropriada,-e seu termo final na data da expedição do precatório original (STJ, REsp. no 1.118.103/SP, sujeito ao regime do artigo 543-c do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJE 03/03/2010); 



    + Sua base de cálculo é o valor final da indenização, deduzida todo o depósito prévio realizado, ainda que este depósito seja posterior a avaliação preliminar determinada judicialmente, para a imissão na posse: incidem apenas sobre o que -resta pagar (AP. no 994.08.155937-5, Rel. Lies. Franklin Nogueira, j. 14/04/2009; AP. n° 994.08.144905-7, Rel. Des. Luís Francisco Cortez, j. 17/02/2009). 



    Em relação aos juros moratórios, sublinhe-se que:



    + Sua taxa é de 6% ao ano, conforme a regra especial do artigo 1º- F da Lei nº 9.494, de 10/09/97, na redação dada pela referida Lei nº 11.960/09, em vigor desde 30 de junho de 2009; 



    + Seu termo inicial é 1º de janeiro do exercício seguinte ao que o valor deveria ter sido pago (artigo 15-13, do Decreto lei nº 3.365/41, na redação que lhe deu a MP nº 2.183-56; STJ: REsp. nº 615.018/RS, REsp. nº 1.077.454-MT, REsp. nº 579.625/SP); 



    + Sua base de cálculo é o valor indenizatório a pagar, atualizado, e, a princípio, sua incidência sobre os juros compensatórios não constitui anatocismo (Súmula 102 do E. STJ; conforme esta C. Câmara, AP. Q no 990.10.252746-8, Rel. Dês. Renato Nalini, j. 23/11/2010), mas, atualmente, se pode afirmar que sequer situação de anatocismo é possível cogitar, em razão do termo inicial dos juros moratórios acima referidos e do termo final dos juros compensatórios (até a data da expedição do precatório original), indicado pelo E. STJ, no REsp. n° 1.118.103/SP, sujeito ao regime do artigo , 543-c do CPC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJE 03/03/2010.



    Assim, importa esclarecer o julgado, com observação de que os juros de mora legais, referidos pelo julgador; são de 6% ao ano, evitando desde já eventual confusão com taxa diversa bem como, ante os termos inicial e final dos juros moratórios e dos juros compensatórios, respectivamente, não há que se cogitar em possível anatocismo ou incidência cumulada.



    Contudo, no tocante aos honorários advocatícios arbitrados pela r. sentença em 15% do valor atualizado da condenação, tem-se de rigor a sua redução para 5% sobre a diferença entre a oferta e a indenização, levando-se em conta a previsão do § 1° do artigo-27 do Decreto-lei nº 3.365/41.



    (...)



    Diante desse quadro, dá-se parcial provimento ao recurso, sem alteração nos ônus sucumbenciais.” (e-doc. 5).



    6. Confira-se o teor do acórdão relativo ao juízo de retratação:



    “Trata-se de ação de ação de desapropriação, que manteve o valor da indenização lançado na r. sentença, com juros compensatórios fixados em 12% ao ano, salvo no período entre 11/06/1997 a 13/09/2001, em que foi fixado em 6% ao ano, e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação, ante a inexistência de prévia oferta ou depósito do valor da indenização. 



    (...)



    E, assim, não é o caso de modificar o julgado anterior.” (e-doc. 12).



    7. O recurso merece provimento.



    8. No julgamento da ADI nº 2.332/DF, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação.



    9. Relevante apontar que, quando do julgamento dos embargos de declaração opostos contra a referida ADI, o Supremo Tribunal Federal rejeitou de forma expressa a realização de modulação de efeitos, conforme explicitado em sua ementa:



    “Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Ação Direta. Juros Compensatórios e o Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência parcial. 1. Embargos de declaração em que se postula (i) a correção de erro material constante da ementa da ADI nº 2332; (ii) a modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941; e (iii) a atribuição de efeitos infringentes para que se declare a inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A e do § 1º do art. 27 do Decreto-Lei 3.365, de 1941. 2. O item 4 da ementa do acórdão embargado possui erro material passível de correção em sede de embargos. De fato, esta Corte declarou a inconstitucionalidade do § 4º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941. Ocorre que consta da ementa do julgado a declaração de sua constitucionalidade, em desconformidade com a decisão do plenário e da ata de julgamento. 3. A modulação de efeitos em declaração de constitucionalidade é medida excepcional e restrita a hipóteses específicas, o que não ocorre no presente caso. Ademais, a atribuição de efeitos ex tunc possui três finalidades: (i) reparar injustiças históricas; (ii) evitar enriquecimento sem causa dos expropriados; e (iii) aliviar o ônus imposto aos entes expropriantes. 4. Em relação aos pedidos de efeitos infringentes, ainda que a embargante discorde das conclusões alcançadas pelo Tribunal, não pode pretender revê-las por meio de embargos de declaração. A via recursal adotada não se mostra adequada para, a pretexto de correção de inexistentes vícios internos do acórdão proferido, postular a renovação de julgamento que transcorreu de maneira hígida e regular. Precedentes. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos, a fim de incluir o seguinte dispositivo na ementa: “Declaração da inconstitucionalidade do § 4º, do art. 15-A, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, de modo a incidir juros compensatórios sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”.” 



    (ADI nº 2.332-ED/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/10/2022, p. 10/01/2023; grifos nossos).



    10. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.332. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, por unanimidade, foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é ‘excepcional e restrita a hipóteses específicas’, o que não ocorre no presente caso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016, de 2009 e Súmula nº 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.398.409-ED-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 22/03/2023).



    11. Ante o exposto, demonstrada a existência, no acórdão recorrido, de situação de contrariedade ao que decidido na ADI nº 2.332-ED/DF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando, no particular, o acórdão recorrido, determinar que seja aplicado o percentual de 6% dos juros compensatórios incidentes a partir da imissão na posse do imóvel objeto da desapropriação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator